Tribunal: CARF
Processo: 10730.009799/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.009799/2008-74 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.434 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
SERGIO DO NASCIMENTO FREDERICO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 09/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 28/33) no qual se apurou a Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 26.477,50.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/07), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 39/44):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009799/2008-74
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.434 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009799/2008-74

3.1. Em preliminar, solicita a retificação do lançamento, posto que a fiscalização
informa que glosou o valor total de R$ 26.477,50, mas na discriminação da glosa, o
somatório das despesas glosadas perfaz o montante de R$ 24,977,50.
3.2. Com relação A glosa da despesa efetuada com o Curso Solange Dreux Ltda, por
falta de previsão legal, aduz que se trata de instituição de ensino especializado
freqüentada por seu filho, que é incapaz, sendo dedutível do IRPF a teor do que
estabelece o art. 80, § 3° do Decreto n° 3.000/99.
3.3. Quanto As demais despesas glosadas, o contribuinte relaciona o nome dos
profissionais que tiveram seus recibos glosados, com seus respectivos endereços,
números do CPF, e também, ainda que não previsto em lei, os seus registros
profissionais.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 12a Turma da DRJ/RJ1 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
GLOSA.
DEDUTIBILIDADE
COMPROVADA EM PARTE.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea e que atenda aos requisitos
legais, devendo ser mantida a glosa das despesas não comprovadas pelo sujeito passivo.
ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO IMPOSTO SUPLEMENTAR.
Verificado erro no valor glosado pela fiscalização, há que ser retificada a glosa e,
conseqüentemente, o valor do imposto suplementar apurado pela fiscalização.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/01/2012 (e-fls. 47), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 07/02/2012 (e-fls. 49/51) indicando a juntada de
declaração dos profissionais Flávia Maria de Souza Ferreira, Tatiana M. Short e Crícia da Silva
Lobak contendo os requisitos previstos na legislação de regência.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame, o litígio recai sobre as despesas médicas com Flávia Maria de
Souza Ferreira – R$ 3.000,00, Tatiana M. Short – R$ 1.500,00 e Crícia da Silva Lobak – R$
2.000,00.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.434 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009799/2008-74

O Colegiado a quo manteve a dedução indevida correspondente por entender que
que os recibos juntados à Impugnação permaneciam sem os requisitos legais indicados na
Notificação de Lançamento.
Não obstante, verifica-se que as declarações trazidas ao Recurso Voluntário para
contrapor as razões da primeira instância (e-fls. 59, 63 e 67) complementam os documentos
anteriormente apresentados (e-fls. 14/16, 22/24) e suprem as irregularidades apontadas pela
autoridade lançadora, cabendo o restabelecimento da dedução pleiteada de R$ 6.500,00.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital